Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PALBOCICLIBE (IBRANCE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. PACIENTE PORTADORA DE PORTADORA DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA LUMINAL B. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que, em 48 horas, autorize o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica até o término do tratamento.
2. Destarte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso.
3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 3.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura.
4. A cada dia a medicina se desenvolve, e se aprimoram métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS).
5. Precedente jurisprudencial: “1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. 2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar necessário ao tratamento de câncer de que padece o beneficiário do plano de saúde - Ibrance palbociclibe 125mg -, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Não bastasse o sofrimento resultante do diagnóstico de metástase óssea de câncer de mama, a negativa de a CASSI fornecer o medicamento domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama experimentado pela autora, logo, a indenização por danos morais lhe é devida. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (07303312220188070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2019.)”
6. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela que determinou à agravante o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica.
7. Felizmente, informa a agravante que "A tutela antecipada vem sendo cumprida pela GEAP".
8. Recurso improvido.